Tribunal: STF
Processo: HC 79948
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-05-16
Data de publicação: 2000-05-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
VÍCIOS NO INQUÉRITO. ILEGALIDADE DA PRISÃO. VÍCIO DA CITAÇÃO.
REITERAÇÃO DE PEDIDO.
Questões relativas a vícios do inquérito policial e
ilegalidade da prisão não podem ser examinadas no STF, quando não
foram objeto de habeas impetrado no STJ. Seu exame implicaria em
supressão de instância.
A questão relativa ao vício de citação foi objeto do habeas
no STJ.
A decisão denegatória em habeas corpus faz coisa julgada
material e formal, circunscrita aos temas apreciados, não admitindo,
portanto, reiteração de pedido já repelido por outro habeas ou RE.
Habeas não conhecido.
Remessa ao STJ para exame das matérias não objeto do habeas
lá julgado.